Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO EM LONGAS 59 LAUDAS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA (ALLIANZ SEGUROS), CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (NEOENERGIA). DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC.

Sinopse fática: Cuida-se de ação de regresso ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica, buscando o ressarcimento do valor pago ao segurado pelos danos ocasionados em aparelhos de telefonia, em razão de oscilação de tensão na rede elétrica. A ré, em suma, alega que não há relação causal entre o seu comportamento e o dano suportado.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente, diante da ausência de demonstração de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e de nexo de causalidade para com os danos alegados. 1.1. No apelo, a seguradora pede a reforma da sentença aduzindo que o nexo de causalidade restou comprovado pelo técnico da empresa que realizou a manutenção do equipamento.

2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2.1. Todavia, o laudo apresentado pela assistência técnica responsável pela manutenção do equipamento não afirma a causa do defeito identificado, tampouco aponta que o dano tem origem por defeito na rede elétrica, constituindo documento superficial e inapto para comprovar que o defeito apresentado sobreveio de distúrbios na rede de distribuição de energia elétrica. 2.2. A prova pericial, a qual seria capaz de demonstrar eventual nexo de causalidade, não foi realizada. 2.3. De outro lado, a concessionária de energia apresentou relatórios atestando a ausência de qualquer perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora.

3. Na hipótese, a seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), porquanto não provou o fato constitutivo do seu direito, em especial a relação de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica. 3.1. Precedente: "Para fins de reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a comprovação de um dano, a autoria, o nexo causal e a ausência de causa excludente da responsabilidade. 4. No caso em exame, os registros e relatórios apresentados pela concessionária de serviço público, os quais gozam de presunção de veracidade, atestam a inocorrência de perturbações ou interrupções na rede elétrica de distribuição no logradouro que atende a edificação do segurado, na data por ele informada. 5. Não tendo a seguradora apresentado elementos de prova hábeis e suficientes a afastar as informações constantes nos relatórios técnicos e a comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela concessionária, não há se falar em obrigação de indenizar. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0714026-55.2021.8.07.0001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2021).

4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração de 10% para 15%, sobre o valor da causa (R$ 7.440,40), dos honorários advocatícios devidos pela apelante.

5. Apelo improvido.